Tribunal: TJES
Processo: 0014602-34.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014602-34.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

APELADO: JOSE FERREIRA DE AMARINS

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
BUSCA E APREENSÃO
–
PURGAÇÃO DA MORA

–
DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADE DE JUROS,
CAPITALIZAÇÃO E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ
–
RECURSO DESPROVID
O
.

1.
É cediço que o Colendo STJ, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consignou que a purgação da mora só ocorre quando há pagamento da integralidade da dívida.

2.
No caso, o devedor não purgou a mora assim como não comprovou que teria quitado as parcelas inadimplidas por meio de acordo extrajudicial antes da medida de busca e apreensão.

3.
A discussão, no bojo da ação de busca e apreensão, acerca de eventual abusividade do contrato não afasta o dever de purgar a mora nos moldes em que estabelecido pelo Colendo STJ em precedente vinculante, ou seja, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, para fins de devolução do bem.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0014602-34.2018.8.08.0012

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

APELADO: JOSÉ FERREIRA DE AMARINS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
contra

a r. sentença de fls. 201/202-v que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, julgou procedente o pedido autoral, consolidando a posse do bem objeto do processo em favor do requerente.

Em suas razões, fls. 204/214, afirma que não existia justa causa para a propositura da demanda, uma vez que os valores cobrados estavam quitados. Sustenta, ainda, que a capitalização mensal e a taxa de juros superior a 12%, a cobrança de multa por atraso e a cobrança de taxa de emissão de boleto são abusivas e demandam a revisão judicial apta a afastar a mora.

Contrarrazões de fls. 216/235.

Da análise dos autos, verifico que as parcelas objeto da cobrança na presente demanda foram as de nº 05, 06, 07 e 08, vencidas, respectivamente, em 08/05/2018, 08/06/2018, 08/07/2018 e 08/08/2018.

A ação de busca e apreensão foi ajuizada em 01/09/2018, consubstanciada em notificação extrajudicial entregue ao devedor em 18/07/2018.

Ocorre que, em 20/09/2018, o ora apelante adimpliu com três parcelas que estavam em atraso e que foram objeto da demanda, especificamente as parcelas 05, 06 e 07.

Denota-se, portanto, que, em que pese o requerido, ora apelante, ter adimplido com algumas das parcelas em atraso, é fato que não quitou o débito integralmente, seja porque não pagou a parcela que já estava em atraso, seja porque não quitou as demais parcelas que venceram de forma antecipada, não se vislumbrando, portanto, a purgação da mora.

Isto porque, após o vencimento antecipado da dívida, compreende-se, na linha do que restou definido pelo C. STJ, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a purgação da mora só ocorre quando há o pagamento da integralidade da dívida:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
. 2. Recurso especial provido.

(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Ainda sobre a questão, o Colendo STJ também já se pronunciou no sentido de que
“
a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida”
. (AgRg no AREsp 786.714/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016).

Nesse sentido, do cotejo dos precedentes acima colacionados, conclui-se que restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas, o que não ocorreu.

Tampouco ocorreu quitação extrajudicial dos valores vencidos na propositura da demanda antes da medida de busca e apreensão ser efetivada como afirma o recorrente.

A respeito da
capitalização de juros
o Tribunal da Cidadania sedimentou que, às instituições integrantes do sistema financeiro nacional, é lícita a cobrança de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada em contratos celebrados a partir de 31/03/2000, senão vejamos:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

No caso, conforme se denota do documento das fls. 18/19, o pacto foi celebrado em 06/12/2017 e previa expressamente a capitalização mensal e anual dos juros remuneratórios.

Acerca da previsão expressa da capitalização dos juros, o C. STJ editou o seguinte enunciado sumular:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

No que diz respeito a taxa de juros remuneratórios ser superior a 12% (doze por cento) ao ano, é válido ressaltar que a matéria encontra-se
absolutamente consolidada no âmbito do C. STJ,
no sentido de que a legislação brasileira
não limita a taxa de juros
imputadas às instituições financeiras.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...)

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; (...).

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

O recorrente questiona, ainda, a abusividade da cobrança da tarifa de emissão de carnê. Ocorre que, em análise do pacto celebrado (fls. 18/19) não vislumbro a cobrança da citada tarifa.

Em que pese observar a existência de cobrança de outras tarifas, o fato é que a tarifa de emissão de carnê não foi pactuada e o recorrente questionou, somente, a cobrança da tarifa de emissão de carnê, deixando de questionar aquelas que foram, efetivamente, cobradas.

Ademais, saliento que o fato do recorrente pretender discutir a abusividade da cobrança de juros e outros encargos contratuais não afasta a compreensão firmada no precedente vinculante, uma vez que, para a purgação, ela deve quitar o valor integral restante do contrato.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria tem compreensão de que o devedor pode discutir no bojo da ação de busca e apreensão eventual abusividade do contrato, contudo, tal discussão não afasta o dever de purgar a mora nos moldes em que estabelecido pelo C. STJ em precedente vinculante, ou seja, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, para fins de devolução do bem. Sobre o tema:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Apelo do requerido. Julgamento ultra petita. Ocorrência. Tratando-se de direito disponível e à míngua de pedido expresso, não pode o Juízo agir de ofício e declarar a rescisão contratual de negócio jurídico firmado entre particulares, sob pena de incidir em julgamento ultra petita, como verificado no caso dos autos. Portanto, de rigor o reconhecimento, de ofício, de julgamento ultra petita, para extirpar da sentença o capítulo que declarou resolvida a relação contratual. Como já assentado em iterativa jurisprudência é possível a anulação do capítulo que extrapola o pedido deduzido pela parte autora. Anulação, de ofício, do capítulo que extrapola o pedido da autora. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Mérito. Discussão sobre o valor da dívida. Ausência de pedido expresso de purgação da mora. Descabimento da discussão. Mora caracterizada. Inexistência de pagamento integral da dívida.
Necessidade de quitação integral da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, que compreende parcelas vencidas e vincendas. Precedente Jurisprudencial do C. STJ (art. 543-C do CPC/73). Consolidação da posse no patrimônio do credor. Inteligência do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei n. 10.931/04.. Pretensão à revisão contratual de cláusulas reputadas abusivas. Discussão sobre Abusividade das Cláusulas Contratuais e Juros só tem lugar quando o devedor pretender purgar a mora nos termos em que deliberado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, o que não aconteceu in casu
.. Recurso improvido.
(TJSP; AC 1007388-75.2017.8.26.0604; Ac. 14788443; Sumaré; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira; Julg. 05/07/2021; DJESP 16/07/2021; Pág. 2801)

Sendo assim, não vislumbro a presente de elementos que sejam aptos a descaracterizar a mora do devedor/apelante e, ante a não purgação da mora, correta a sentença que consolidou a posse do bem em favor da instituição financeira credora.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários para em 2% (dois por cento), fixando-o, portanto, em 12% (doze por cento) do valor da condenação, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.